Tribunal: TJSP
Processo: 2222194-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão Preventiva – Mera reiteração – Indeferimento liminar da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222194-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUIZ
FABIANO PEREIRA e Paciente JERRY LIL RUFINO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222194-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13723
2
Habeas Corpus no 2222194-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Fabiano Pereira
Paciente: Jerry Lil Rufino Lopes
Comarca: São Paulo
Voto no 13723
Habeas Corpus
Prisão Preventiva
Mera
reiteração Indeferimento liminar da impetração.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo i. advogado
Luiz Fabiano Pereira, em favor de JERRY LIL RUFINO LOPES,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por ato do D. Juízo da
20a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que, nos autos da
ação penal n.o 1517808-41.2020.8.26.0228, mantém a prisão preventiva
Aduz, em síntese, ilegalidade na prisão preventiva, tendo
em, vista a suposta prática de furto simples com anuência do Ministério
Público para concessão da liberdade provisória tendo em vista os riscos
gerados pela pandemia.
É o relatório.
O presente Habeas Corpus merece indeferimento in
limine, nos termos do art. 663, do Código de Processo Penal, não
havendo necessidade de informações da autoridade apontada como
coatora e tampouco manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Nos termos do referido artigo cabe o indeferimento in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222194-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13723
3
limine do habeas corpus ao Presidente do Tribunal. No Estado de São
Paulo essa tarefa foi atribuída à Turma Julgadora, art. 248, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Pulo, in
verbis: “O relator poderá determinar a emenda da petição, remeter o
feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu indeferimento;
apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o
impetrante, os autos serão remetidos a julgamento, independentemente
de pauta” (grifei).
Nas lições de Marco Antonio Marques da Silva:
“A autoridade judiciária pode entender que a inicial
deve ser indeferida liminarmente por inépcia, mera reiteração ou
ausência
de
pressuposto
processual,
quando
não
requisitará
informações de autoridade coatora nem determinará que seja
preenchido algum requisito” (SILVA, Marco Antonio Marques da, e
FREITAS, Jayme Walmer de. Código de Processo Penal Comentado.
São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 955).
O crescimento exacerbado de impetrações, grande
parte delas com argumentações totalmente contrárias aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, tal como vem ocorrendo, tem provocado
movimentação desnecessária da máquina judiciária. Em consequência,
os princípios da celeridade e da efetividade da Justiça são afetados pelo
processamento desses habeas corpus, passíveis de indeferimento in
limine ante a manifesta impossibilidade de sua concessão pela análise, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222194-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13723
4
plano, dos argumentos trazidos à apreciação.
É exatamente o caso dos presentes autos.
Com efeito, a questão da legalidade da prisão
preventiva do paciente já foi apreciada no habeas corpus n.o
2205596-49.2020.8.26.0000.
Assim, tratando-se o presente habeas corpus de mera
reiteração, não há o que se determinar nestes autos. Noutras palavras, em
síntese, o pleito que ora se examina, só faz repetir o anterior.
De reiteração não se conhece, não porque seja mera
reiteração, faltando ao peticionário legítimo interesse, uma das
condições da ação.
Assim, nos termos do artigo 248, do Regimento
Interno desta Corte, INDEFIRO LIMINARMENTE a impetração.
MARCOS CORREA
RELATOR